Tribunal: TJSP
Processo: 1028534-64.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ilícito - Transporte aéreo – Consumidores que não conseguiram embarcar em voos contratados, em razão do cancelamento do voo de ida e antecipação do horário do voo de volta - Hipótese em que todas as envolvidas na prestação de serviços respondem objetivamente pelas falhas - Transtornos advindos das falhas na prestação de serviços que ultrapassaram meros dissabores ou

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ilícito - Transporte aéreo – Consumidores que não conseguiram embarcar em voos contratados, em razão do cancelamento do voo de ida e antecipação do horário do voo de volta - Hipótese em que todas as envolvidas na prestação de serviços respondem objetivamente pelas falhas - Transtornos advindos das falhas na prestação de serviços que ultrapassaram meros dissabores ou aborrecimentos - Danos morais "in re ipsa" – Fixação do "quantum" indenizatório em R$ 16.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto – Preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam" rejeitada - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028534-64.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AEROVIAS
DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, são apelados ANA CAROLINA
PEREIRA e FERNANDO LEVART DOS SANTOS.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido nos termos do art. 942 do
CPC, por maioria de votos, rejeitaram a preliminar de ilegitimidade passiva "ad
causam" e negaram provimento ao recurso. Vencido o 3o Desembargador que dava
provimento ao recurso e declara voto.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS,
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO, HELIO FARIA E CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 39037
APELAÇÃO CÍVEL No 1028534-64.2019.8.26.0100
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO NEGREIROS
APELANTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
APELADOS: ANA CAROLINA PEREIRA E FERNANDO LEVART DOS
SANTOS
COMARCA : SÃO PAULO
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ilícito - Transporte aéreo
– Consumidores que não conseguiram embarcar em voos
contratados, em razão do cancelamento do voo de ida e
antecipação do horário do voo de volta - Hipótese em que
todas as envolvidas na prestação de serviços respondem
objetivamente pelas falhas - Transtornos advindos das
falhas na prestação de serviços que ultrapassaram meros
dissabores ou aborrecimentos - Danos morais “in re ipsa” –
Fixação do “quantum” indenizatório em R$ 16.000,00 que
atende
aos
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade para o caso concreto – Preliminar de
ilegitimidade passiva “ad causam” rejeitada - Recurso não
provido.
1) Cuida-se de ação de indenização por danos morais
julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 313/317, cujo relatório
fica adotado.
Apela a ré (fls. 319/337). Alega que não opera na rota
reclamada na inicial, sendo a empresa Oceanair a responsável pelo transporte
dos autores, razão pela qual é manifesta a ilegitimidade passiva da requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustenta que a indenização por dano moral pressupõe uma grave ofensa aos
direitos da personalidade, o que não ocorre na espécie. Requer a decretação
da improcedência da demanda ou a minoração do “quantum” indenizatório.
Contrarrazões às fls. 354/363, com alegação de que a apelante litiga de má-fé.
Recurso regularmente processado e preparado.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 365 e 373).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 374.
É o relatório.
2) Alegam os autores na inicial ter firmado com a ré contrato
de prestação de serviços de transporte aéreo, trecho Guarulhos (SP/BR)-
Buenos Aires (AR), com partida do voo às 06h15min do dia 02/03/2019 e
retorno previsto para às 19h50min do dia 07/03/2019. Salientam que no dia da
viagem foram impedidos de embarcar, sob a alegação de que o voo havia sido
cancelado, sendo que o próximo voo partiria somente às 22h00min. Dizem que
tiveram que aguardar por mais de 16 horas para embarcar, sem qualquer
assistência prestada pela ré, chegando ao local de destino apenas na
madrugada do dia 03/03/2019. Asseveram que, ao imprimirem seus bilhetes de
retorno, descobriram que o voo havia sido antecipado para madrugada de
07/03/2019 (partiu à 01h45min). Diante destes fatos, requerem a condenação
da ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
40.000,00 ou em outro valor.
Citada, a ré apresenta contestação (fls. 41/58). Alega
ilegitimidade passiva “ad causam”. Sustenta que os autores não demonstram
que os fatos narrados na inicial tenham lhes provocado aborrecimentos, não
havendo que se falar em indenização por danos morais.
Após a réplica (fls. 224/235), sobreveio a r. sentença (fls.
313/317), julgando a ação parcialmente procedente para condenar a ré ao
pagamento da indenização aos autores no montante de R$ 16.000,00 (R$
8.000,00 a cada um dos autores), a título de reparação por danos morais.
Daí o presente recurso de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É d e s e r e p u t a r a r é c o m o p a r t e l e g í t i m a
p a r a f i g u r a r n o p o l o p a s s i v o d a p r e s e n t e d e m a n d a .
Ao que se verifica dos autos, houve uma cadeia de
fornecedores, sendo certo que o art. 7o, § único, do Código de Defesa do
Consumidor estabelece a regra de responsabilidade solidária entre os
fornecedores de uma mesma cadeia de serviços.
A propósito, ensina Luiz Antonio Rizzato Nunes:
“Como a oferta e colocação de produtos e serviços no
mercado pressupõe, em larga medida, a participação de mais de um
fornecedor, a legislação consumerista estipulou que todos os que participarem,
direta ou indiretamente, da produção, oferta, distribuição, venda, etc. do
produto e do serviço respondem pelos danos causados ao consumidor”.
(Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Ed. Saraiva, 2000, p. 334)
Nesse sentido:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS
TRANSPORTE
AÉREO
CANCELAMENTO
DE
VOO
RESPONSABILIDADE
DAS
DEMAIS
EMPRESAS
ENVOLVIDAS
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ALÉM DO TRANSPORTADOR CONSUMIDOR
QUE NÃO PODE SER PENALIZADO POR NÃO SABER QUAL A
RESPONSABILIDADE DE CADA EMPRESA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
QUER
SEJA
PARTICIPANDO
DIRETA
QUER
INDIRETAMENTE
FORNECEDORES
QUE
RESPONDEM
POR
TODA
A
CADEIA
DE
PRODUÇÃO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA. (apelação
no 0700414-26.2011.8.26.0695, Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j.
13/08/2014, TJSP).
Restou incontroverso nos autos que os autores adquiriram
bilhetes de transporte aéreo da empresa Avianca, para viagem de ida e volta,
trajeto Guarulhos (SP/BR)-Buenos Aires (AR), com partida às 06h15min do dia
02/03/2019 e retorno previsto para às 19h50min do dia 07/03/2019, não tendo
os requerentes conseguido embarcar nos voos contratados, em razão do
cancelamento do voo de ida e antecipação do horário do voo de volta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embora a ré alegue que não há de se imputar à requerida
qualquer responsabilidade pelos problemas reclamados na peça inicial, não se
pode deixar de responsabilizá-la pelos fatos alegados na inicial.
A questão foi bem apreciada na sentença, como vemos a
seguir:
“É incontroverso que houve um atraso total na viagem,
contabilizando tanto o voo de ida como o voo de volta, de aproximadamente 32
horas sem qualquer justificativa dada pela empresa requerida.
Além disso, alegam os autores que não houve qualquer
auxílio por parte da empresa requerida, seja com acomodações ou com
alimentação em ambos os períodos de espera para o embarque”.
A apelante, simplesmente, sustenta que “os problemas
reclamados na peça inicial são de responsabilidade da Companhia Aérea
Oceanair”, olvidando de combater diretamente os fundamentos do “decisum”,
mormente no tocante ao descumprimento do contrato de consumo.
É evidente a responsabilidade objetiva da requerida,
inexistindo nos autos comprovação da ocorrência de excludente constante do
art. 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/1990 (“O fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos. (...) O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar (...) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”).
Diga-se que o art. 737 do Código Civil dispõe que “O
transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de
responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.”
Os transtornos advindos das falhas na prestação dos
serviços ultrapassaram os meros dissabores ou aborrecimentos. Houve
desgaste físico e mental. Está configurado efetivo dano moral “in re ipsa”.
Para a fixação do “quantum” a ser indenizado, há de se
socorrer às regras contidas no Código Civil, levando-se em conta o sofrimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos autores e sua intensidade; a gravidade da ofensa e sua repercussão; a
situação econômica da ré e a sua intimidação, para desestimular novas
ofensas, nos termos do art. 944 do Código Civil.
Além disso, a verba indenizatória deve observar o princípio
da razoabilidade, não podendo, de forma alguma, a reparação ser causadora
de um enriquecimento sem causa, nem se mostrar insignificante em razão do
porte econômico das partes.
A propósito, o que vem prevalecendo no C. STJ:
“O critério que vem sendo utilizado por esta Corte Superior
na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições
pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com
moderação e razoabilidade, atento à realidade de vida e às peculiaridades de
cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem
como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito...” (Resp. n.
913.131-BA. Rel. Min. Carlos Fernando Mathias. j. 16/9/2008).
“O quantum indenizatório por danos imateriais é de fixação
judicial, consistindo o pedido formulado pela parte mera sugestão: o efetivo
arbitramento será feito com moderação, proporcionalmente ao nível
socioeconômico do autor e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o
juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada hipótese” (REsp no 1.347.233
RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21/02/2013).
No caso “sub judice”, o valor arbitrado (R$ 16.000,00) a
título de danos morais não é exorbitante, mostrando-se condizente com as
peculiaridades da causa, sem se tornar fonte de enriquecimento ilícito, sendo
adequado para indenizar os autores.
Ressalta-se que não há qualquer indício de dolo processual,
de modo que não há que se falar em litigância de má-fé da apelante.
Mediante tais considerações, mantém-se a r. sentença, da
lavra do eminente magistrado Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da
condenação, a teor do art. 85, §11, do CPC.
A fim de que a ré possa manejar recursos às instâncias
superiores, considera-se prequestionada a matéria.
3) Ante o exposto, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade
passiva “ad causam” e nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37776 – Divergente
Apelação Cível no 1028534-64.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Aerovias Del Continente Americano S.A. Avianca
Apelados: Ana Carolina Pereira e Fernando Levart dos Santos
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente ouso divergir do e. relator sorteado,
entendendo ausente justa causa a permitir a sanção moral reconhecida em desfavor do
fornecedor do serviço, observado, pra tanto, a r. decisão vinculante do STF, que em se
tratando a questão objeto da lide derivada de transporte aéreo internacional, deve a lide
tão só ser resolvida conforme a norma internacional que rege a matéria, e não conforme
o CDC; e, mesmo que possível fosse a apreciação da questão relativa à sanção moral,
dever, no entanto, essa se dar sob as regras do Código Civil e não conforme o CDC.
Nesse sentido, nos termos da Convenção de Montreal
(artigo 1o, alínea 2), como por transporte internacional se entende todo transporte de
pessoas, bagagens ou carga, efetuado em aeronaves, em que o ponto de partida e o
ponto de destino - haja ou não interrupção no transporte, ou transbordo
estejam
situados, ou no território de dois Estados Partes ou no território de um só Estado Parte
signatário da convenção, em sendo essa a hipótese dos autos, se impõe o dever de
observância da referida regra de incidência, de modo que, no caso, como se trata de
pedido de indenização por danos morais em razão dos fatos referidos, a análise dessa
questão deve considerar o fato de que a norma internacional que rege a matéria é
prevalente sobre o CDC, para o fim de condenação de empresa aérea internacional por
danos morais e materiais, observado o decidido pelo Plenário do STF, no julgamento do
RE 636.331 e do ARE 766.618, em maio de 2017, que analisados sob a sistemática da
repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Nos termos do artigo 178 da Constituição da
República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
Em face disso, se entende deva ser observada as
disposições referentes à responsabilidade civil do transportador e limites de indenização
por danos causados, reguladas pela Convenção de Montreal (artigos 17o a 38o) na forma
de natureza compensatória (artigo 29o, da Convenção), que no caso abrangeria o dever
de compensação, uma vez que o causador do dano tem o dever de recolocar a pessoa
lesada em seu 'status quo ante', recompondo todos os danos havidos, observada a
limitação do valor da compensação ao montante tarifado a que refere a Convenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por
decorrência,
quanto
à
compensação
moral
reconhecida, além de se entender que a indenização tarifada exclui a possibilidade de se
acrescer indenização de natureza imaterial, não se reconhece como extrapolados pela
transportadora os limites do razoável referida perturbação a justificar esse reclamo,
ainda que quanto à primeira questão, não se desconheça a divergência doutrinária e
jurisprudencial quanto a não inclusão na indenização tarifada como no caso dos
danos morais e da responsabilidade das companhias aéreas por danos morais pela
regra de supremacia das disposições constitucionais em relação às regras internacionais
(tratados e convenções) e regra multidisciplinar do sistema de defesa do consumidor que
visa garantir a dignidade nas relações de consumo (artigo 4o CDC) que faz com que se
entenda que a lesão a interesse jurídico personalíssimo enseja dano moral confira-se:
“São indenizáveis os danos morais e materiais decorrentes de atraso de vôo e de
extravio temporário de bagagem. Inexistência de violação ao art. 178 da CF - "A lei
disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto
à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União,
atendido o princípio da reciprocidade" - e à Convenção de Varsóvia que, ao dispor
sobre a reparação tarifada dos danos materiais referentes ao extravio de bagagem, não
excluiu a garantia de indenização por danos morais prevista na CF (art. 5o, V e X)...” -
”INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - EXTRAVIO DE MALA EM VIAGEM AÉREA -
CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - OBSERVAÇÃO MITIGADA - CONSTITUIÇÃO
FEDERAL - SUPREMACIA. O fato de a Convenção de Varsóvia revelar, como regra, a
indenização tarifada por danos materiais não exclui a relativa aos danos morais.
Configurados esses pelo sentimento de desconforto, de constrangimento, aborrecimento
e humilhação decorrentes do extravio de mala, cumpre observar a Carta Política da
República - incisos V e X do artigo 5o, no que se sobrepõe a tratados e convenções
ratificados pelo Brasil”. (STF, RE 172.720-RJ).
No caso, mesmo que possível fosse a também imposição
de compensação moral, observada a natureza do vínculo e sequencia dos fatos da causa,
mesmo explicitando referidos eventos a responsabilidade da transportadora pela
inobservância da efetiva e adequada regularidade da prática como fornecedora do
serviço, ausente justa causa a impor à ré a sanção moral reconhecida, uma vez que,
observado o conceito jurídico de dano por violação de direito ou excesso no seu
exercício (artigos 186 a 188 do Código Civil e CF/88, art. 5o, incisos V e X), se sujeita o
causador do prejuízo à reparação tanto moral quanto patrimonial, seja pelo resgate do
estado fático anterior à violação perpetrada ou, quando impossível, mediante
indenização, mesmo que independente de culpa, no caso de risco por conta da atividade
(art. 927 do Código Civil), o que implica a necessidade de existência do dano
efetivamente configurado também de natureza imaterial - como pressuposto essencial
e indispensável da reparação moral, até porque, quanto a esse, também a necessidade de
prova da repercussão negativa, pois que, por sí, não cabe indenização por danos morais
a partir de vinculo contratual, sem a prova de que tenha causado o fato consequência
danosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aliás, o Código Brasileiro de Aeronáutica e a Convenção
de Varsóvia, no que respeita a responsabilidade da empresa transportadora, explicitam
que apenas é ilimitada "na hipótese de ocorrência de dolo ou culpa grave, sendo nos
demais casos é tarifada", de modo que a responsabilidade, de regra, é objetiva e
tarifada, só passando a ser subjetiva - e neste caso sem tarifação - caso se prove dolo ou
culpa grave da empresa transportadora ou de seus prepostos, o que determina como
refere a doutrina e jurisprudência - a exclusão da culpa simples (ou mera culpa), como
no caso dos autos.
Veja-se que nos termos dos artigos 186 e 927, do Código
Civil e como ensina a doutrina, “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do individuo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio
em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no
ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do individuo. Se assim não se entender, acabaremos por
banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais
triviais aborrecimentos” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade
Civil, 2a ed. Malheiros 1999).
Não por outra razão é que se reclama a prova da
consequência danosa, pois “no plano do dano moral não basta o fato em si do
acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercussão prejudicialmente moral” (Yussef
Said Cahali, Dano moral, pg. 703, Ed RT, 2a ed).
Então e como já afirmado, mesmo que reconhecido os
dissabores e transtornos advindos pelo fato da causa, referidos eventos não podem ser
reconhecidos como dano moral, porquanto, além de evento possível e indenizável
materialmente a situação vivenciada por falta de prova - não se reconhece como
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico dos autores.
Confira-se, “como ensina a doutrina (*) não será toda e
qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a
reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade
humana em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a
igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social,
no plano extrapatrimonial em sentido estrito". Deram provimento em parte à apelação.
Unânime.” (Ap. Cível no 70048952204, 10a Câmara Cível, TJ/RS) (*Maria Celina
Bodin de Moraes. Danos à Pessoa Humana, uma leitura Civil-Constitucional dos Danos
Morais.Ed Renovar. Rio de Janeiro. 2003).
Daí se entende deva ser ajustado o decidido e, no caso,
provido o recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Des Henrique Rodriguero Clavisio
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
13D82A18
8
10
Declarações de
Votos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
13DB9225
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1028534-64.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.